Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-27.2012.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001385-27.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Indenização por Dano Moral, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CLACI TEREZINHA BULOW COSTA - CPF: 352.292.411-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento do contrato de aluguel pode trazer aborrecimentos e transtornos para o locador, mas, não havendo prova de outras consequências configuradoras de humilhação degradante experimentadas por ele em direta decorrência da mora, esta, como mero descumprimento contratual, por si só não constitui fato capaz de ensejar o ressarcimento de dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001385-27.2012.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALICE GOMES DE SOUZA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Cobrança de Alugueis c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 0001385-27.2012.8.11.0011), ajuizada pela apelante contra JAIRO RODRIGUES COSTA e
CLACI TEREZINHA BULOW COSTA
, julgou o pedido parcialmente procedente, primeiramente para condenar “
os requeridos ao pagamento dos alugueres relativo ao período de maio de 2010 a abril de 2012, bem como das parcelas vencidas no curso do processo, a serem calculados pelo valor mensal estipulado no contrato de locação, no percentual de 55,87%, referente à cota-parte da autora no imóvel em questão
(localizado na Rua industrial Lotes 6 A e 7, da quadra 48, Bairro Jupiará, Campo Verde/MT),
porém os valores atrasados poderão ser deduzidos das despesas realizadas com a reforma do imóvel (pelo apelados), após liquidação de seu montante
”, e depois para acolher o pedido contraposto formulado pelos réus/apelado e condenar a “
autora ao ressarcimento dos valores empregados pelo requerido na reforma e adequação do imóvel, proporcional a sua parte no imóvel, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença
”, mantendo “
os requeridos na posse e administração do imóvel, mediante o pagamento mensal do aluguel referente à cota-parte da autora
”; a r. sentença deixou de condenar os réus/apelados ao pretendido pagamento de indenização por danos morais e estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 70% para os requeridos/apelados e 30% para a autora/apelante, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. nº 106090512 – págs. 42/51).

A apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido em decorrência da conduta ilícita dos apelados, consistente no inadimplemento dos alugueres, enfatizando que “
há quase 10 (dez) anos, a Apelante está sofrendo angustiosamente pela solução do litígio. SEM RECEBER PELOS ALUGUERES A QUE TEM DIREITO, UMA VEZ QUE É POSSUIDORA DE 55,87% da área do imóvel indivisível
” (
sic -
cf. Id. nº 106090512 – pág. 90); aduz que, não obstante “
os Apelados tenham feito construções no imóvel, até o presente momento (...) não recebeu nenhuma quantia de alugueres de uma propriedade que também é sua e está privada de usufruí-la
” (cf. Id. nº 106090512 – pág. 91); discorda da sucumbência recíproca, pois, como decaiu de parte mínima do pedido, os apelados/requeridos devem arcar com a integralmente do ônus sucumbencial.

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 40.000,00, e que ela arque integralmente com o ônus sucumbencial.

O prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem que os apelados, devidamente intimados, apresentassem nos autos quaisquer manifestações (cf. Id. nº 106090512 - pág. 121).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante celebrou com os requeridos/apelados contrato de locação em 25.06.2009, envolvendo o imóvel
localizado na Rua industrial, Lotes 6 A e 7 da Quadra 48, Bairro Jupiará, na cidade de Campo Verde/MT, com aluguel mensal fixado no valor de R$ 4.000,00, com vencimento no dia 05 de cada mês, sucedendo, porém, que os locatários deixaram de pagar os alugueis vencidos a partir de maio/2010 (cf. Id. nº 106090510 - págs. 9/22); ao ofertar defesa nos autos, os requeridos/apelados alegaram que, na verdade, adquiriram o imóvel e por isso não seria cabível a exigência de pagamento de alugueis, daí porque formularam pedido contraposto de condenação da autora ao pagamento dos valores gastos por eles na reforma do imóvel objeto do litígio.

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença apelada que julgou o pedido em parte procedente, para condenar “
os requeridos ao pagamento dos alugueres relativo ao período de maio de 2010 a abril de 2012, bem como das parcelas vencidas no curso do processo, a serem calculados pelo valor mensal estipulado no contrato de locação, no percentual de 55,87%, referente à cota-parte da autora no imóvel em questão (...), porém os valores atrasados poderão ser deduzidos das despesas realizadas com a reforma do imóvel (pelo apelados), após liquidação de seu montante
”,
mas negou o pedido de indenização por danos morais, pois, no entender da douta julgadora, “
o inadimplemento é insuficiente para configurar o dano moral, uma vez que necessária à demonstração da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que acontece quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico
”
, ademais, “
os réus são coproprietários do imóvel e alegam a existência de benfeitorias a serem restituídas pela autora, de sorte que neste momento a inadimplência sequer pode ser afirmada
”, daí a interposição do presente apelo.

A apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, dizendo que “
há quase 10 (dez) anos (...) está sofrendo angustiosamente pela solução do litígio. SEM RECEBER PELOS ALUGUERES A QUE TEM DIREITO, UMA VEZ QUE É POSSUIDORA DE 55,87% da área do imóvel indivisível
” (
sic -
cf. Id. nº 106090512 – pág. 90), e, embora “
os Apelados tenham feito construções no imóvel, até o presente momento a Apelante não recebeu nenhuma quantia de alugueres de uma propriedade que também é sua e está privada de usufruí-la
” (cf. Id. nº 106090512 – pág. 91).

Não é razoável a conclusão de que a apelante tenha sofrido com resignação estóica “por quase dez anos” situações aflitivas e degradantes de humilhação moral exclusivamente em razão do descumprimento da obrigação contratual assumida pelos apelados; ao revisar o quadro fático, eu também não divisei, tal qual o douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano moral causa pela mora à autora/apelante, sobretudo, repita-se, quando se considera que a r. sentença reconheceu que os apelados também são credores da apelante em relação aos valos despendidos por eles com a reforma do imóvel.

O inadimplemento dos alugueis pode ter causado aborrecimentos e transtornos à apelante, mas, sobretudo à míngua de explicitação de fatos e circunstâncias objetivas que lhe teriam concretamente causado o alegado dano moral, não vejo como possa classificar a desídia dos réus/apelados como fato capaz de ensejar ressarcimento de dano moral, de modo que, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora/apelante em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, tenho
que a sentença deve ser mantida.

Ademais, a hipótese cuida-se de descumprimento contratual, incapaz, isoladamente, de produzir os elementos da responsabilidade civil, autorizando a condenação do desobediente ao pagamento da indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - INDEVIDO - BIS IN IDEM - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LIMITAÇÃO LEGAL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. (...). - O simples inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, cabendo à parte supostamente lesada, comprovar a violação a seus direitos da personalidade. - Havendo cumulação de pedidos, com a sucumbência recíproca, deve ser promovida a distribuição dos ônus processuais observando-se a proporcionalidade do decaimento, sem, contudo, ultrapassar o limite legal previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. - Recurso provido em parte. Sentença reformada. (TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.482557-4/001 – Relª. Desª. Mariangela Meyer - Julgamento em 17/11/2020 – DJe em 25/11/2020)

EMENTA: LOCAÇÃO. AÇÕES CONEXAS. DESPEJO E COBRANÇA AJUIZADA PELO LOCADOR E AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL E INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA LOCATÁRIA. (...). Inexistência de conduta ilícita. - Frustrações decorrentes de infiltrações e defeitos congêneres no imóvel, havidos no curso da locação. Encaminhamento de profissionais ao imóvel para conserto. Ausência de circunstâncias extraordinárias capazes de gerar danos morais. Mantido o indeferimento do pedido indenizatório. PREJUDICADA EM PARTE A AC N. 70075062307, PROVIDA NO QUE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO À AC N. 70075062208 (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 70075062208 – Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo - Julgado em 23.11.2017)

Não prospera a irresignação recursal da apelante quanto à fixação da sucumbência recíproca, não apenas em razão de a apelante ter sido vencida em relação ao pedido de indenização por danos morais, mas, ainda, diante da procedência do pedido contraposto formulados pelos apelados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios em favor da parte ré/apelada.

Custas recursais pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022